Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-94.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – Conjunto probatório que não autoriza concluir pela condenação do acusado, eis que não restou demonstrado, extreme de dúvidas, a oposição do acusado à execução de ato legal – Prova frágil, que não evidencia as circunstâncias em que ocasionadas as lesões corporais mencionadas na exordial – Dúvida acerca da oposição ou embaraço eventualmente ofertado pelo acusado,

Ementa:
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – Conjunto probatório que não autoriza concluir pela condenação do acusado, eis que não restou demonstrado, extreme de dúvidas, a oposição do acusado à execução de ato legal – Prova frágil, que não evidencia as circunstâncias em que ocasionadas as lesões corporais mencionadas na exordial – Dúvida acerca da oposição ou embaraço eventualmente ofertado pelo acusado, no momento em que fora abordado em um bar, autorizadora da absolvição – Sentença reformada - Recurso provido (voto no 42992).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500006-
94.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante LUCAS DA SILVA
AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para absolver Lucas da Silva Amorim das imputações
feitas pela denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
2
VOTO No: 42992
APEL No: 1500006-94.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE...: LUCAS DA SILVA AMORIM
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL Conjunto probatório
que não autoriza concluir pela condenação do acusado, eis que
não restou demonstrado, extreme de dúvidas, a oposição do
acusado à execução de ato legal Prova frágil, que não
evidencia as circunstâncias em que ocasionadas as lesões
corporais mencionadas na exordial
Dúvida acerca da
oposição ou embaraço eventualmente ofertado pelo acusado,
no momento em que fora abordado em um bar, autorizadora da
absolvição Sentença reformada - Recurso provido (voto no
42992).
A r. sentença de fls. 217/223, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar LUCAS DA SILVA AMORIM ao cumprimento
da pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de detenção,
no regime inicial semiaberto, por infração aos
arts. 329, caput, c.c. §2o e 129, § 12, por duas
vezes, c.c. art. 69, todos do CP, deferido o apelo
em liberdade.
Irresignado, pretende o réu a sua
absolvição, aduzindo que a condenação se baseia
unicamente nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela ocorrência, não estando os
agentes da lei, no momento dos fatos, agindo na
execução de ato legítimo e legal; ainda, requer
seja reconhecida a legítima defesa do acusado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
3
somente se defendeu, enquanto tentava se desvencilhar das agressões. Subsidiariamente,
requer seja aplicado o art. 129, §4o, do CP, que
prevê a redução da pena, caso o agente aja movido
por violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação
da
vítima.
Ademais,
requer
seja
substituída a pena aplicada por pena de multa, nos
termos do art. 129, §5o, do CP, a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, bem
como a fixação do regime aberto (fls. 242/251).
Recurso processado e respondido (fls.
258/260), com parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 270/274, por seu improvimento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Foi o réu processado e condenado
porque, em 07 de novembro de 2.018, por volta das
20h20, na Rua Vitalino Stelin, esquina com a Rua
Antônio Bernardes, comarca de Guararapes, opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência a
funcionários públicos competentes para executá-lo,
ocasionando nos agentes da lei lesões corporais de
natureza leve.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o acusado ofendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
4
a integridade corporal dos policiais militares
José Roberto dos Santos e José Luciano Filho,
provocando-lhes as lesões corporais de natureza
leve constatadas pelos laudos de exame de corpo de
delito. Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina,
quando foram comunicados sobre a ocorrência de um
crime de roubo de um aparelho celular em
estabelecimento empresarial, sendo-lhes informadas
as características dos autores da infração penal,
bem como a circunstância de que se utilizaram de
uma motocicleta na empreitada criminosa.
Durante diligências, com apoio de
outra
viatura,
os
policiais
acima
apontados
realizaram a abordagem de quatro indivíduos em um
bar localizado na Rua Vitalino Stelin, esquina com
a Rua Antônio Bernardes, porquanto ostentavam
características semelhantes aos supostos autores
do crime, estando, entre eles, o acusado.
Em razão do réu ter em seu poder um
aparelho celular semelhante ao reportado no crime
de roubo, e ser proprietário de uma motocicleta,
os policiais se dirigiram até a sua residência,
para complementação das diligências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
5
Após verificarem as características
da
motocicleta,
os
policiais
informaram
que
retornariam ao local da abordagem, instante em que
o acusado, de maneira inesperada, avançou contra o
policial
José
Roberto,
desferindo
socos
e
empurrões, sendo necessária a intervenção do
policial José Luciano, bem como o uso de força
física moderada e algemas para contê-lo.
Devido
à
oposição
violenta
do
acusado, o policial José Roberto sofreu lesões
corporais
de
natureza
leve,
consistentes
em
escoriações na mão direita e perna esquerda,
enquanto
que
seu
colega
de
farda
suportou
escoriações no cotovelo e antebraço direitos.
Respeitados
doutos
entendimentos
diversos, o recurso deve ser provido para se
decretar a absolvição de Lucas, com fulcro no art.
386, VII, da legislação processual penal.
Em fase administrativa, o acusado
confirmou
a
abordagem
policial
a
qual
foi
submetido, no instante em que estava em um bar,
tendo se dirigido à sua residência, na companhia
dos
policiais;
em
dado
momento,
entretanto,
começaram a discutir, apontando ter chegado a
trocar empurrões com os agentes da lei (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
6
Em juízo, apontou que, na data dos fatos, estava
em um bar quando foi abordado pelos policiais,
questionando se ele possuía moto. Diante de sua
afirmativa, foram até a sua residência, local em
que verificaram a sua motocicleta. Constataram que
o motor da motocicleta estava frio; então, um dos
policiais quis ingressar em sua residência. E
diante da sua negativa, eis que os policiais não
estavam dotados de mandado judicial, afirmou que
passaram a trocar empurrões (mídia digital).
Por outro turno, o policial José
Luciano, em juízo, descreveu que, em patrulhamento
de rotina, foi informado via copom, sobre a
ocorrência de um roubo de aparelho celular,
ocorrido em um estabelecimento comercial, sendo
relatadas
as
características
físicas
dos
roubadores. Visualizaram o acusado, na companhia
de outro indivíduo, e, como ambos correspondiam às
características físicas relatadas, decidiu pela
abordagem. Em poder de Lucas, foi encontrado um
aparelho celular, cujo modelo correspondia ao do
celular subtraído; e, questionado, o réu informou
que
possuía
uma
motocicleta,
cujo
modelo
correspondia àquele informado pela vítima como o
utilizado para a consecução do roubo. Lucas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
7
então, se prontificou a apresentar a motocicleta,
que estava estacionada em sua residência; e ao
chegarem no endereço de seu imóvel, no instante em
que desceu da viatura, Lucas investiu contra ele e
seu colega de farda, tentando a fuga. Foi, no
entanto, utilizada força física para contê-lo,
momento em que foi agredido pelo réu com socos e
chutes, sofrendo escoriações e machucados (mídia
digital).
No mesmo sentido, as palavras do
policial militar José Roberto, que, em solo
judicial, confirmou ter sido agredido por Lucas no
momento em que chegava na residência do réu, para
averiguar a sua motocicleta. Lucas, então, ao
tentar a fuga, partiu para cima de José e de seu
colega de farda, sofrendo ambos os policiais
escoriações nos braços e nas mãos (mídia digital).
Nos
termos
apresentados,
a
prova
acusatória, com a devida vênia, não se mostra
suficiente à condenação.
Certo é que o delito de resistência
exige, para a sua configuração, a oposição de ato
legal, mediante violência ou ameaça a funcionário
competente para executá-lo, como dispõe o art. 329
do CP; e na presente narrativa, não se constata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
8
conduta criminosa levada a cabo pelo réu.
Os
policiais
responsáveis
pela
abordagem referem que Lucas foi abordado em um
bar, pelo fato de trazer consigo um aparelho
celular semelhante ao roubado momento antes. E
mesmo sem que se indicasse qualquer suspeita
concreta que apontasse Lucas como o autor do
delito de roubo, o réu se prontificou a apresentar
a sua motocicleta aos policiais, dirigindo-se
todos à residência do acusado.
Infere-se,
assim,
novamente
respeitados entendimentos contrários, que Lucas em
momento algum apresentou entraves às diligências
policiais; e sem se justificasse o prosseguimento
da abordagem, já que não há informação nos autos
que o apontasse como o autor do roubo
anteriormente praticado, não tendo sido encontrado
em estado de flagrante delito, não era mesmo de se
exigir que o acusado tolerasse a prática de atos
policiais cuja justa causa não se evidenciou.
Em outras palavras, apenas situação
de flagrante de crime de natureza permanente -
cuja consumação se prolonga no tempo legitimaria
o acesso, sem mandado judicial, ao domicílio do
réu,
ou
a
incontestável
submissão
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500006-94.2019.8.26.0218 -Voto no 42992
9
procedimentos policiais. E sem que se demonstrasse
a oposição do réu à prática de ato legal, como
exige o tipo penal a ele imputado, bem como se
indicasse as circunstâncias em que as lesões de
natureza leve descritas nos laudos periciais de
fls. 25/26 e 29/30 foram ocasionadas já que não
demonstrado se foram dolosamente praticadas pelo
réu, ou se advindas do instante em que os agentes
da lei tentavam dominá-lo -, a absolvição de
Lucas, pela prática dos crimes a ele imputados, se
mostra medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para absolver Lucas da Silva Amorim das
imputações feitas pela denúncia, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.
É como voto.
Newton Neves
Relator